Tribunal: TJPA
Processo: 0811249-11.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811249-11.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: LEIDIANE DA CONCEICAO WANZELER

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 0811249-11.2024.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM:
2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA

AGRAVANTE:
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:
LEIDIANE DA CONCEIÇÃO WANZELER

RELATOR:
Desembargador Leonardo de Noronha Tavares

Ementa
: Direito Processual Civil. Agravo interno. Ausência de comprovação válida do preparo recursal. Intimação não atendida para recolhimento em dobro. Deserção caracterizada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento em razão da deserção. A decisão de origem fundamentou-se na ausência de comprovação válida do preparo no ato de interposição do recurso e no não atendimento à intimação para recolhimento em dobro das custas recursais, conforme art. 1.007, § 4º, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de comprovação válida do preparo recursal e o descumprimento da intimação para recolhimento em dobro configuram deserção.

III. Razões de decidir

3. O art. 1.007 do CPC estabelece que a ausência de preparo no ato de interposição do recurso impõe ao recorrente a obrigação de recolher em dobro as custas no prazo legal, sob pena de deserção.

4. No caso concreto, o agravante não apresentou comprovação válida do preparo inicial e, mesmo intimado, não regularizou a pendência no prazo legal, sendo pacífica a jurisprudência sobre a caracterização da deserção em tais circunstâncias.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A ausência de comprovação válida do preparo recursal, aliada ao descumprimento da intimação para recolhimento em dobro das custas, caracteriza a deserção, tornando o recurso inadmissível."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007, §§ 1º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2448750/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 26/02/2024; TJ-RJ, Agravo de Instrumento 0100677-33.2023.8.19.0000, Rel. Des. Humberto Dalla Bernardina de Pinho, j. 19/02/2024.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Unimed Belém Cooperativa de Trabalho Médico
, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0811249-11.2024.8.14.0000, em face da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento em razão da deserção, pela ausência de comprovação válida do preparo no ato de interposição do recurso e do não cumprimento da intimação para recolhimento em dobro das custas recursais, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC.

A decisão monocrática (ID 21620132) destacou que a ausência de comprovação da representação numérica do código de barras no comprovante de pagamento inviabilizou a verificação da regularidade do preparo, e que o agravante, mesmo intimado para regularizar a pendência no prazo legal, deixou de fazê-lo.

Em suas razões (ID 22168217), a agravante sustenta que houve equívoco na decisão ao desconsiderar a regularidade do preparo, argumentando que o pagamento foi tempestivo e que a aplicação da exigência de recolhimento em dobro configuraria formalismo exacerbado, em desacordo com o princípio da instrumentalidade das formas. Requer a reforma da decisão para que o agravo de instrumento seja conhecido e processado regularmente.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certificado (ID 22676531)

É o relatório. Incluído em pauta.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

O art. 1.007, caput, do CPC estabelece que o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso. A ausência dessa comprovação inicial enseja a intimação para recolhimento em dobro, nos termos do § 4º do mesmo dispositivo legal, que dispõe:

"Art. 1.007 (...) § 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção."

No caso em análise, a agravante não apresentou, no ato de interposição do agravo, a comprovação válida do preparo recursal, pois o documento anexado carecia da representação numérica do código de barras, elemento essencial para verificar sua regularidade. Tal ausência ensejou a intimação do recorrente, por meio do despacho ID 21052473, para realizar o recolhimento das custas em dobro, o que não foi cumprido, uma vez que o agravante juntou apenas o relatório de contas do agravo de instrumento, mas não apresentou o comprovante de pagamento das custas, em dobro, conforme determinado.

A jurisprudência é pacífica ao entender que o descumprimento da intimação para recolhimento em dobro do preparo acarreta a deserção do recurso. Cito os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO SOB PENA DE DESERÇÃO.
1. Ação de execução por quantia certa. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o apelante será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, à luz do art. 1.007, caput e § 4º, do CPC. 3. O recorrente deve comprovar a realização do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de preclusão, sendo inadmissível a comprovação posterior, ainda que o pagamento tenha ocorrido dentro do prazo recursal.
Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2448750 SP 2023/0289313-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. HOME CARE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DA RÉ CONTRA DECISÃO DE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA AUTORA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO INSTRUÍDO COM O PREPARO
. INTIMAÇÃO DO AGRAVANTE PARA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS EM DOBRO DESATENDIDA
. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESERTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0100677-33.2023.8.19.0000 2023002141313, Relator: Des(a). HUMBERTO DALLA BERNARDINA DE PINHO, Data de Julgamento: 19/02/2024, QUINTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 24ª CÂMARA, Data de Publicação: 21/02/2024)

Dessa forma, ao deixar de atender a intimação para o recolhimento em dobro, a agravante incorreu na pena de deserção, configurando a inadmissibilidade do recurso.

Diante do exposto,
nego provimento ao Agravo Interno
mantendo a decisão liminar proferida pelo juízo de primeiro grau. Não vislumbro qualquer vício na decisão recorrida que enseje sua reforma, considerando que a agravante não cumpriu os requisitos legais necessários à admissibilidade recursal.

É como voto

Belém, data registrada no sistema.

Des. Leonardo de Noronha Tavares
Relator

Belém, 11/02/2025